Tribunal: TJDFT
Processo: 0704912-35.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SEMINOVO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA, DE OFÍCIO. VÍCIO OCULTO OU NÃO. RECURSO CONHECIDO E SENTENÇA REFORMADA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face de sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
3. Preliminarmente, requer os benefícios da gratuidade de justiça. Afirma que o presente feito trata de vício oculto na venda de veículo TOYOTA/SW4, Renavam 00525762507, placas ONP1170. Esclarece que após três dias que estava com o carro, acendeu a luz de instabilidade no painel. Levou ao mecânico e substituiu bico injetor que estava queimado. Posteriormente o carro parou e não ligou mais. Precisou levar a uma autorizada, onde foram trocados todos os bicos injetores. Afirma que na sentença da Juíza a quo trouxe como argumento que o automóvel tinha muito tempo de uso e por isto o desgaste natural. No entanto, tratando-se de vício oculto, por mais que o comprador faça todas as diligências possíveis para averiguação do bem, não é possível a detecção. Aduz que o recorrido não agiu com boa fé. Esclarece que o recorrido informou que a mesma luz acendeu em outro momento, tendo ofertado bens para suprir as perdas e danos ocasionados ao recorrente, o que demonstra tal conhecimento dos problemas inerentes ao veículo. Requer a reforma da sentença.
4. O recorrido, em contrarrazões, preliminarmente, impugna o pedido de gratuidade de justiça. No mérito afirma que o recorrente não comprovou que a existência de supostos vícios, ao contrário, confirma que comprou veículo com praticamente uma década de uso e com quilometragem bastante elevada, o que inclusive justificou o preço de venda. Não há nos autos qualquer documento técnico que pudesse amparar a pretensão do recorrente. Portanto, quando se adquire um automóvel usado, deve-se ter em mente que o bem sofre desgaste natural, não tendo como imputar qualquer responsabilidade ao recorrido. Afirma que o recorrido agiu na mais absoluta boa fé, não havendo nenhuma prova em contrário. Requer a manutenção da sentença.
5. O recorrente recolheu as custas e preparo recursal.
6. Fatos do caso concreto: (a) aquisição, em 11/02/2021, de automóvel TOYOTA/SW4, Renavam 00525762507, placas ONP1170, por R$ 135.000,00; (b) aduz o recorrente que três dias após a posse do veículo, o mesmo apresentou "luz de instabilidade acesa no painel e depois a luz da injeção também acendeu”, “parou de funcionar a caminho da oficina” necessitando substituir um bico injetor que estava queimado; (b) no dia 23/02/2021, o carro parou de funcionar, no meio da estrada, precisou de guincho. Na concessionária autorizada, foi necessária a substituição de todos os bicos originais; (c) Descobriu que estava passando combustível para o óleo do carro. Realizou três trocas de óleo de motor no carro; (d) Nova visita à autorizada, sendo diagnosticado que o problema era a passagem do diesel para o óleo do motor, sendo necessária a substituição de um retorno dos bicos juntamente com as tubulações. Tentou o ressarcimento das despesas com o conserto do veículo, pela via extrajudicial, o autor ajuizou a presente ação com vistas à reparação por danos materiais.
7. No presente caso, faz-se necessária avaliação por um profissional especializado para verificar se o defeito constatado era anterior ou se foi gerado após a aquisição do veículo. Não há como o Juízo ou a Turma Recursal saber se o problema apresentado no veículo trata-se de um vício oculto ou desgaste natural, em face da quilometragem, especialmente, em razão dos relatos das ocorrências pós venda, inclusive com informação de que houve passagem do diesel para o óleo do motor, sendo necessária a substituição de um retorno dos bicos juntamente com as tubulações, fato este que pode ter causado o dano informado, ou não, pois, podia ser anterior à venda, fato este que só pode ser esclarecido com uma prova pericial.
8. Os Juizados Especiais orientam-se pelos princípios informadores da celeridade e simplicidade (art. 2o da Lei 9.099/95), razão pela qual compete-lhes o processo e julgamento de causas de menor complexidade. De acordo com o art. 370 do CPC/2015, cabe ao Julgador analisar os autos, verificar as provas produzidas e determinar a produção de outras provas que julgar necessárias para a elucidação do caso concreto.
9. No caso, constata-se a necessidade de prova pericial, consistente em laudo técnico individualizado para determinar qual o defeito e a causa do defeito, a fim de verificar se houve vício oculto ou não. Dessa forma, evidencia-se a maior complexidade da causa e incompatibilidade com o rito da Lei 9.099/95, reconhecendo, de ofício, a incompetência dos Juizados Especiais e impondo a extinção do processo sem resolução de mérito, para que não se cometa uma injustiça para ambas as partes..
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ACOLHIDA DE OFÍCIO. Sentença reformada para julgar extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do Art. 485, inciso X do CPC, diante da complexidade da causa e necessidade de prova pericial.
11. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, conforme art. 55 da Lei 9.099/95.